Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA VEÍCULO. SOBRESTAMENTO.DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre com a tradição (CC, art. 1.267).
3. Em sede de cognição sumária, o sobrestamento das medidas constritivas somente poderá ser efetivado quando não houver qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade do veículo penhorado.
4. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida impede o reconhecimento de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.